Tribunal: TJPA
Processo: 0814026-66.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814026-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: IAN DIEGO SANTOS GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO PERÍODO DE PROVA. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. VEDAÇÃO À REGRESSÃO CAUTELAR PER SALTUM PARA O REGIME FECHADO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém que, diante da suposta prática de novo delito durante o período de prova do livramento condicional, determinou a suspensão do benefício, reconheceu a prática de falta grave, instaurou procedimento disciplinar penitenciário e decretou a regressão cautelar do apenado para o regime fechado. O agravante pleiteia o afastamento da falta grave e da regressão cautelar, com manutenção apenas da suspensão do livramento condicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prática de novo fato definido como crime durante o período de prova do livramento condicional configura falta grave apta a ensejar regressão cautelar de regime; e (ii) estabelecer quais são as consequências jurídicas aplicáveis ao apenado submetido ao livramento condicional que pratica novo delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ordenamento jurídico estabelece disciplina específica para o cometimento de novo delito durante o livramento condicional, prevista nos arts. 83 a 90 do Código Penal e 131 a 146 da Lei de Execução Penal.

4.

O art. 145 da LEP autoriza a suspensão do livramento condicional e a prisão do beneficiário diante da prática de nova infração penal durante o período de prova.

5.

A revogação obrigatória do livramento condicional somente ocorre após o trânsito em julgado de sentença condenatória relativa ao crime praticado durante a vigência do benefício, nos termos do art. 86, I, do Código Penal.

6.

A prática de novo crime durante o livramento condicional não configura falta grave, pois possui regramento jurídico próprio, distinto daquele aplicável às infrações disciplinares praticadas no curso da execução da pena privativa de liberdade.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará afasta a possibilidade de reconhecimento de falta grave, instauração de procedimento disciplinar penitenciário, regressão cautelar de regime e perda de dias remidos em razão de crime cometido durante o livramento condicional.

8.

A suspensão do livramento condicional produz o restabelecimento do status quo ante, impondo o retorno do apenado ao regime anteriormente cumprido antes da concessão da benesse.

9.

A regressão cautelar per saltum para o regime fechado, sem amparo legal específico, configura constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prática de novo crime durante o período de prova do livramento condicional não configura falta grave, por possuir disciplina jurídica própria nos arts. 83 a 90 do Código Penal e 131 a 146 da Lei de Execução Penal.

2.

O cometimento de nova infração penal durante o livramento condicional autoriza a suspensão do benefício, nos termos do art. 145 da LEP.

3.

A suspensão do livramento condicional impõe o retorno do apenado ao regime anteriormente cumprido antes da concessão da benesse, vedada a regressão cautelar per saltum para regime mais gravoso sem fundamento legal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 83 a 90, especialmente art. 86, I. LEP, arts. 50, V, 118, I, 131 a 146, especialmente art. 145.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2009405/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 21.08.2023, DJe 24.08.2023; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0810267-31.2023.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 19.02.2024; TJPA, EP nº 00266823020168140401, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 3ª Turma de Direito Penal, j. 06.12.2022, publ. 19.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal (ID 21625971) interposto por
IAN DIEGO SANTOS GOMES
, por meio de advogado constituído, contra a r. decisão (ID 21625975) proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, nos autos do processo de execução nº 0011231-91.2018.8.14.0401.

A decisão agravada, datada de 09/02/2024, ao tomar conhecimento da prisão do apenado pela suposta prática de novo delito durante o gozo do livramento condicional, determinou a suspensão do referido benefício e, por considerar a conduta como falta grave (art. 50, V, da LEP), decretou a regressão cautelar do agravante para o regime fechado, expedindo o correspondente mandado de prisão.

Em suas razões recursais (ID 21625971), o agravante sustenta, em síntese, a ilegalidade e desproporcionalidade da regressão de regime. Argumenta que o cometimento de novo crime no curso do livramento condicional possui regramento próprio e não se confunde com falta grave, não autorizando, portanto, a regressão. Destaca, ademais, que a prisão preventiva que originou o incidente foi revogada pelo juízo competente por fragilidade dos indícios. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para tornar sem efeito a decisão que determinou sua prisão e a regressão para regime mais gravoso.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões (ID 21625974), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, defendendo a correção da decisão do juízo
a quo
.

Em juízo de retratação (ID 21625976), o magistrado de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância superior, a douta Procuradoria de Justiça, por meio de parecer (ID 24921376), manifestou-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso, para manter a suspensão do livramento condicional, mas determinar que o apenado retorne ao cumprimento da pena no regime aberto, a que tinha direito quando da concessão do benefício.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP
.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, sendo adequado à espécie, tempestivo e interposto por parte legítima, razão pela qual dele
conheço
.

2. MÉRITO

2.1. Da Impossibilidade de Regressão de Regime pela Prática de Crime no Curso do Livramento Condicional

A controvérsia central do presente recurso reside em definir as consequências jurídicas da prática de novo fato definido como crime por apenado que se encontra em gozo do livramento condicional.

O agravante insurge-se contra a decisão do Juízo da Execução que, além de suspender o benefício, considerou a conduta uma falta de natureza grave e, com base nisso, determinou a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena para o fechado.

A tese defensiva merece parcial acolhida, em conformidade, inclusive, com o parecer ministerial exarado nesta instância.

Conforme se extrai dos autos, o agravante cumpria pena em regime aberto, sendo-lhe concedido o livramento condicional. Durante o período de prova, foi preso preventivamente pela suposta prática de novo crime. Tal fato levou o magistrado da execução a proferir a seguinte decisão (ID 21625975):

“I.I – DA SUSPENSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL Considerando que o(a) apenado(a) praticou novo delito durante o período de prova do livramento condicional, descumprindo uma das condições estabelecidas na decisão que concedeu o benefício, SUSPENDO O LIVRAMENTO CONDICIONAL. (...);

II – DAS QUEBRAS DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. Considerando que o(a) apenado(a) praticou novo delito durante o cumprimento de pena no regime aberto, descumprindo as condições do referido regime, (...) sendo a conduta do (a) apenado (a) configurada como falta grave, prevista no art. 50, V da LEP, DETERMINO: (...) C) SEJA O (A) APENADO (A) CUSTODIADO (A) EM REGIME MAIS GRAVOSO (ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE REGIME FECHADO) DE FORMA CAUTELAR (art. 118, I da LEP) a fim de se assegurar o cumprimento da sentença condenatória (...)”

Da leitura do excerto, nota-se que o juízo
a quo
aplicou, de forma simultânea, dois regimes jurídicos distintos: o do livramento condicional, ao suspender o benefício; e o do cumprimento de pena em regime aberto, ao considerar o novo delito como falta grave apta a ensejar a regressão de regime.

Contudo, tal cumulação de sanções carece de amparo legal. O ordenamento jurídico prevê consequências específicas para a prática de infração penal no curso do livramento condicional, as quais estão disciplinadas nos artigos 83 a 90 do Código Penal e 131 a 146 da Lei de Execução Penal.

O artigo 145 da LEP é claro ao dispor que, praticada nova infração penal pelo beneficiário, o juiz poderá ordenar a sua prisão e suspender o curso do livramento. A revogação, por sua vez, somente ocorrerá de forma obrigatória após o trânsito em julgado de sentença condenatória por crime cometido na vigência do benefício (art. 86, I, do CP).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e reiterada no sentido de que o cometimento de novo crime durante o livramento condicional não configura falta grave, justamente por possuir regramento próprio que não se confunde com os consectários legais da indisciplina no curso da execução da pena privativa de liberdade. Confira-se o seguinte e recente julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE NOVO DELITO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE DURANTE O PERÍODO DE PROVA. INVIABILIDADE. REGRAMENTO PRÓPRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE.

1.

Esta Corte posiciona-se no sentido de que a prática de fato definido como crime durante o livramento condicional tem regras próprias previstas nos arts. 83 a 90 do Código Penal e 131 a 146 da Lei de Execução Penal, não se confundindo, portanto, com os consectários legais decorrentes da falta grave praticada durante o cumprimento da pena
, não sendo possível a aplicação dos consectários legais da falta grave sem a instauração do procedimento adequado.

2.

Não se verifica ilegalidade no afastamento da falta grave decorrente da prática de novo delito no curso do livramento condicional, determinando-se apenas a revogação do benefício em apreço, com a desconsideração do tempo no qual o apenado esteve liberado, instaurando-se ainda o procedimento administrativo disciplinar respectivo.

3.

Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 2009405 MG 2022/0191505-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 21/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023) – destaquei.

No mesmo diapasão, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em julgado recentíssimo da 2ª Turma de Direito Penal, já se manifestou em caso análogo:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. INCIDÊNCIA DO REGRAMENTO LEGAL PRÓPRIO DA BENESSE.
INDEVIDA REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME PRISIONAL E INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE
. MANTIDA A SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO NOS TERMOS DO ART. 145, DO CP. PRECEDENTES DO STF E DO E.TJE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 3. Assim,
a prática de fato definido como crime, durante o transcurso do livramento condicional, não traz o reconhecimento de prática de falta grave e, por conseguinte, a instauração de processo disciplinar penitenciário para a sua apuração nem a regressão cautelar de regime prisional
e a perda de dias remidos, sob pena de violação do princípio da legalidade. (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 0810267-31.2023.8.14.0000, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 19/02/2024, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

E ainda, em outro precedente desta Corte:

AGRAVO EM EXECUÇAO PENAL – (...) ILEGALIDADE NA SUSPENSAO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL E NA REGRESSAO AO REGIME FECHADO – PARCIAL PROCEDIMENTO.

1.

De fato, considerando o disposto no art. 145 da LEP, praticado novo delito, durante o período de prova, ocasiona a revogação do livramento condicional. (...) o que, devidamente, permite a suspensão do livramento condicional. Por outro lado, coaduno com o entendimento ministerial de 1º e 2º grau em que,
considerando a efetividade da decisão da suspensão do livramento condicional, deveria o apenado retornar ao regime de cumprimento de pena no qual se encontrava antes da concessão da benesse, portanto, ao regime semiaberto.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PA - EP: 00266823020168140401, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/12/2022, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 19/12/2022) – destaquei.

2.

Portanto, a decisão do juízo de primeira instância foi correta ao determinar a suspensão do livramento condicional. Contudo, errou ao enquadrar a conduta como falta grave e, a partir daí, decretar a regressão cautelar para o regime fechado.

A suspensão do benefício tem como efeito o restabelecimento do
status quo ante
, ou seja, o retorno do apenado ao regime em que se encontrava no momento da concessão do livramento. No caso dos autos, conforme informado no processo de execução, o agravante cumpria pena em
regime aberto
.

Dessa forma, a medida cabível era a suspensão do livramento com o retorno do apenado ao regime aberto, e não sua regressão
per saltum
para o regime fechado, o que configura manifesto constrangimento ilegal.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, nos autos do processo nº 0011231-91.2018.8.14.0401, a fim de:

a)
AFASTAR
o reconhecimento da prática de falta grave e, por conseguinte, a determinação de instauração de Procedimento Disciplinar Penitenciário e a regressão cautelar para o regime fechado;

b)
MANTER
a suspensão do benefício do livramento condicional, determinando, contudo, que o agravante
IAN DIEGO SANTOS GOMES
retorne ao cumprimento de sua pena no
REGIME ABERTO
, que era o seu
status quo ante
, onde deverá aguardar o deslinde da ação penal relativa ao novo delito.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESA. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Relatora

Belém, 02/07/2026